Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-59.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CONFISSÃO DA PARTE ACERCA DA RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO VALOR DO REPARO. NÃO CONFIRMAÇÃO.
1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A tese de existência de acordo extrajudicial acerca do valor do reparo do automóvel não encontra guarida no acervo produzido na lide, seja pela postura da autora que buscou o ressarcimento material na esfera judicial, seja pela ausência de comprovação do pagamento do conserto pelas rés que pudesse chancelar a tese de cumprimento de eventual obrigação ajustada na esfera de liberalidade das partes mediante concessão mútuas, na forma do art.840 do Código Civil.
3. Negou-se provimento à apelação.